Tribunal: STJ
Processo: 2144403-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848057 - SP (2025/0023689-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LIMA SOARES
ADVOGADOS
: JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES MIRANDA - SP411824
MYLENA VALERIA LEE - SP489819
DAVI AROUCHA FRANCO - BA079857
INTERES.
: ASDRÚBAL JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
INTERES.
: ELISABETH MARIA DE LIMA SOARES RODRIGUES
INTERES.
: HPJ - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VILA DE AROUCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
FALIDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL. MERA ALUSÃO A FALTA DOS PRESSUPOSTOS
DE APLICABILIDADE DE VERBETE SUMULAR. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA
182. NÃO PROVIDO.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do
RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de que a mera alusão no
agravo em recurso especial acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação de
verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade,
pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com o uso de
argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51854530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: a0bad706-bfaf-401a-8dd7-12b952df3bdb

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: a0bad706-bfaf-401a-8dd7-12b952df3bdb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848057 - SP (2025/0023689-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LIMA SOARES
ADVOGADOS
: JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES MIRANDA - SP411824
MYLENA VALERIA LEE - SP489819
DAVI AROUCHA FRANCO - BA079857
INTERES.
: ASDRÚBAL JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
INTERES.
: ELISABETH MARIA DE LIMA SOARES RODRIGUES
INTERES.
: HPJ - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VILA DE AROUCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
FALIDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL. MERA ALUSÃO A FALTA DOS PRESSUPOSTOS
DE APLICABILIDADE DE VERBETE SUMULAR. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA
182. NÃO PROVIDO.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do
RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de que a mera alusão no
agravo em recurso especial acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação de
verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade,
pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com o uso de
argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALINE DE CARVALHO PEREIRA
SOARES e PAULO CÉSAR LIMA SOARES em face de decisão da Presidência desta
Documento eletrônico VDA51481310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 26968b3d-46d5-4478-8610-2d192906b5fc

Corte de fls. 164-165, que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, por meio
da qual as partes buscavam reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que
indeferiu o pedido de impenhorabilidade e de suspensão da ação executória –
Recurso dos terceiros interessados. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
PENHORA – Impossibilidade - A execução se processa no interesse do credor, na
busca pela satisfação de seu crédito, que no caso em apreço, perdura desde 2019,
razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação para o
requerimento da penhora – Recurso não provido. IMPENHORABILIDADE – Alegação
de impenhorabilidade em razão de indivisibilidade da copropriedade com terceiros
que não estão no polo passivo da ação de execução – Descabimento - Possibilidade
de penhora - Hipótese prevista no
do CPC – Expropriação integral do imóvel
art. 843
que se revela possível, desde que resguardados os direitos dos coproprietários não
executados, preservando-se a integralidade do "quantum" avaliado sobre o imóvel ao
proprietário terceiro, com a ressalva da preferência na arrematação – Precedente do
C. STJ – Recurso não provido. RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS – Pretensão
à suspensão da ação de execução – Impossibilidade – Executados coproprietários
que figuram na qualidade de garantidores dos títulos de crédito perseguidos pelo
banco agravado – Recuperação judicial que suspende o feito somente com relação
aos devedores principais, não havendo óbice no prosseguimento da execução com
relação aos coobrigados – Inteligência do artigo 49, § 1o da
– Súmula
Lei 11.101/05
no 581 do STJ – Terceiros interessados, ademais, que não possuem legitimidade
para o pedido – Recurso não provido. NULIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO - Não
conhecimento - Ausência de pronunciamento sobre o tema em primeiro grau –
Supressão de Instância vedada pela sistemática processual - Recurso não
conhecido. DISPOSITIVO – Recurso não provido, na parte conhecida.

Na decisão proferida às fls. 164-165, a Presidência deste Superior Tribunal de
Justiça entendeu que os agravantes não impugnaram especificamente a aplicação da
Súmula 7 pelo Tribunal de origem ao não admitir o recurso especial. Assim, não
conheceu do agravo em recurso especial por óbice da Súmula 182 deste STJ.
Opostos embargos de declaração, a decisão foi mantida às fls. 186-188.
No agravo interno, alegam os agravantes que a análise dos dispositivos
apontados como violados no recurso especial prescindem de reexame de fatos e provas,
razão pela qual não seria aplicável a Súmula 7 deste STJ. Aduz que o ponto foi
apresentado no agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Verifico que, nas razões do agravo em recurso especial, os agravantes não
impugnaram efetivamente a aplicação da Súmula 7 pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51481310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 26968b3d-46d5-4478-8610-2d192906b5fc

Em verdade, apenas aduziram, de maneira genérica, que teriam sido
apontados os dispositivos tidos como violados "acompanhado[s] da devida
argumentação que sustenta a violação à referida lei federal" (fl. 121), razão pela qual não
se aplicaria a mencionada Súmula.
Acontece que, assim como decidiu a Presidência, este STJ possui
entendimento pacífico de que "não basta a parte "sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no Recurso Especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas". (AgRg no AREsp n.
1.677.886/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3.6.2020)"
Assim, em que pesem os argumentos trazidos no recurso especial, entendo
que houve correta aplicação da Súmula 182 deste STJ pela decisão agravada, motivo
pelo qual não merece reparos.
Ainda que assim não fosse, verifico que, no recurso especial, os agravantes
aduzem violação ao
836 e 843 do Código de Processo Civil, ao argumento de
art. 805,
que "somente 50% dos imóveis são de propriedade dos executados e podem ser objeto
da execução. Os outros 50% são impenhoráveis devido à sua indivisibilidade e à
ausência de responsabilidade dos terceiros interessados pelos débito".
No caso, verifico que o TJSP entendeu pela possibilidade de leilão do bem
imóvel indivisível, apesar de 50% da propriedade não pertencerem aos executados (fls.
40-41):
Com efeito, tratando-se de bem indivisível pertencente a vários proprietários, a
penhora deve incidir somente em relação à fração de titularidade do coproprietário
executado, não alcançando os quinhões de terceiros que não são parte na execução.
Ou seja, o ato de constrição judicial em si não pode alcançar alguém que não é parte
na execução e que não responde pelo débito.
Contudo, embora a penhora se restrinja à fração de titularidade do imóvel do
executado, a alienação pode se dar pela totalidade do bem, observado o
estabelecido no artigo 843, do Código de Processo Civil, resguardando-se ao
coproprietário alheio à execução, o equivalente à sua quota-parte em dinheiro.
[...]
Dessa forma, a condição de indivisibilidade do imóvel, ou mesmo a existência de
copropriedade, não são óbices à concretização da penhora, nem a posterior
alienação dos imóveis.
Ademais, a penhora recaiu tão somente sobre as cotas- parte dos executados e
respeitou-se os quinhões pertencentes aos agravantes.

O julgado está em consonância com a jurisprudência deste STJ, cujo
entendimento é de que "o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e
alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/
1973, autorizando a alienação judicial do bem indivisível em sua integralidade, em
qualquer hipótese de copropriedade, resguardando os direitos do condômino no produto
da alienação":

Documento eletrônico VDA51481310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 26968b3d-46d5-4478-8610-2d192906b5fc

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL SOBRE O
QUAL
RECAI
O
DIREITO
DE
MEAÇÃO
DA
PARTE
INSURGENTE.
POSSIBILIDADE. DESDE QUE OBSERVADO O VALOR DE RESERVA DA
MEAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com efeito, o entendimento consignado no acórdão recorrido coaduna com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se firmou no sentido de
que "o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação
judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no
autorizando a alienação judicial do bem indivisível em sua
CPC/1973,
integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade, resguardando os
direitos do condômino no produto da alienação [...] (AgInt no REsp n. 1.921.288
/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2023,
23/3/2023)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.303.768/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
9/6/2023.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO
ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
DO
ART. 843
CPC/2015.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na
hipótese de copropriedade de bem indivisível, a medida constritiva do
patrimônio pode recair sobre o bem comum do casal, que deve ser levado à
hasta pública por inteiro, reservando-se em favor do cônjuge alheio à execução
o valor referente à sua meação, nos termos dos arts. 655-B do
e 843
CPC/1973
do CPC/2015.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 2.701.398/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
21/2/2025.

Igualmente, no que tange à suposta violação ao
o, § 4o, da Lei 11.101/
art. 6
2005, o acórdão também está em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real
ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o
caput, por força do que dispõe o
art. 59,
art. 49,
§ 1o, todos da
" (
Relator Ministro Luis Felipe
Lei n. 11.101/2005
REsp 1.333.349/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
26/11/2014,
2/2/2015)
Documento eletrônico VDA51481310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 26968b3d-46d5-4478-8610-2d192906b5fc

Por fim, quanto aos demais dispositivos apontados como violados no recurso
especial, entendo que não foram objeto de apreciação pelo Tribunal local, razão pela
qual não se encontram prequestionados (Súmula 282 do STF).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 26968b3d-46d5-4478-8610-2d192906b5fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.848.057 / SP
Número Registro: 2025/0023689-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10585067920198260100 21444039120248260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES
AGRAVANTE : PAULO CESAR LIMA SOARES
ADVOGADOS : JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES MIRANDA - SP411824
MYLENA VALERIA LEE - SP489819
DAVI AROUCHA FRANCO - BA079857
INTERES.
: ASDRÚBAL JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
INTERES.
: ELISABETH MARIA DE LIMA SOARES RODRIGUES
INTERES.
: HPJ - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VILA DE AROUCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - FALIDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA51810256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:08
Código de Controle do Documento: f1294c96-a846-437e-b9bb-93a57dc22d08

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES
AGRAVANTE : PAULO CESAR LIMA SOARES
ADVOGADOS : JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES MIRANDA - SP411824
MYLENA VALERIA LEE - SP489819
DAVI AROUCHA FRANCO - BA079857
INTERES.
: ASDRÚBAL JOSÉ DA SILVA RODRIGUES
INTERES.
: ELISABETH MARIA DE LIMA SOARES RODRIGUES
INTERES.
: HPJ - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VILA DE AROUCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - FALIDO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:08
Código de Controle do Documento: f1294c96-a846-437e-b9bb-93a57dc22d08